Tribunal: STF
Processo: ARE 1332413
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 195, I, da Constituição Federal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. PIS E COFINS. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. SÚMULA 343 DO STF. MATÉRIA CONTROVERTIDA. 1. A violação a dispositivo de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória (art. 485, V, do CPC/1973; art. 966, V, CPC/2015) deve ser direta e inequívoca. 2. Segundo a súmula 343 do STF, ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Aplicação do precedente no RE n.º 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, segundo o qual ‘o Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. (RE nº 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22-10-2014, DJe-230, de 21-11-2014, p. em 24-11- 2014)’. 3. À época em que proferido o julgado rescindendo (2013), era pacífica a legalidade e constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. O STF somente decidiu a matéria de forma contrária após o julgamento da ação rescindenda, em controle difuso de constitucionalidade, não concentrado. 4. Ação rescisória julgada improcedente.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a alteração de jurisprudência posterior ao acórdão rescindendo não autoriza o ajuizamento de ação rescisória, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida” (AR 2297, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 03.3.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 20.5.2021 PUBLIC 21.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809/RS. TEMA 136. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AR 2605 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 20.9.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 03.10.2019 PUBLIC 04.10.2019).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora